Tribunal: TJDFT
Processo: 0702095-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Processo : 0702095-58.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão[1] que, em ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora. Fundamentou o juízo de origem que o princípio da menor onerosidade não pode sacrificar a efetividade da tutela executiva. Consignou que “o fato de o valor do imóvel superar o valor do débito não é óbice à penhora do imóvel em sua integralidade, pois eventual saldo remanescente, na hipótese de alienação judicial do bem, será vertido ao proprietário, ora executado”. A agravante alega que o juízo de origem incorreu em omissão, ao não considerar que a penhora incidiu sobre um imóvel rural de extenso tamanho, com mais de mil hectares, “que indubitavelmente pode ser dividido até o mínimo correspondente ao módulo rural do local do município onde se situa, que, no caso, é de 40 hectares”. Defende ser perfeitamente possível a divisão do imóvel rural, com a criação de novas matrículas, para que a penhora recaia sobre parcela do imóvel suficiente à garantia do crédito exequendo, a fim de evitar excesso de execução. Afirma que a penhora sobre a integralidade do imóvel rural atenta contra o princípio da menor onerosidade. Pondera que, embora ainda não haja menção do valor da fazenda dada em penhora, caso passe “por uma perícia criteriosa de avaliação”, com certeza, seus “1.127,39,02 hectares valem muito mais que a soma de todos os contratos garantidos por meio de sua hipoteca”. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão, “a fim de se determinar que a penhora do bem fique limitada a um percentual que não ultrapasse o valor executado” ou, ao menos, “que seja então ressalvado no termo de penhora que o percentual deferido poderá ser reduzido até o limite do montante executado, caso se apure na avaliação do bem, valor de mercado que revele excesso de penhora” e, em qualquer hipótese, seja destacada a possibilidade de desmembramento do terreno, para se evitar a venda integral da fazenda. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No entanto, a partir de uma análise sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro requisito necessário ao deferimento do pedido liminar. Pelo que consta dos autos originários[2], por ocasião da oposição de embargos à execução, a agravante ofereceu à penhora o imóvel rural registrado na matrícula 156.583 do Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de Luziânia (GO) e requereu a lavratura do termo de penhora. Determinada a lavratura do termo de penhora[3], a agravante apresenta impugnação[4], alegando excesso de penhora, sob o argumento de que o imóvel indicado possui valor muito superior ao débito exequendo, defendendo a redução da penhora para ficar limitada a um percentual que não ultrapassasse o valor executado. Sucede que, segundo planilha anexada aos autos, o débito montava a quantia de R$ 1.134.742,66 em outubro de 2020[5]. Assim, considerando o valor do débito, não é possível, por mera inferência, como quer a agravante, constatar o alegado excesso de penhora sem que o imóvel objeto da constrição seja avaliado. Essa é a inteligência emanada do art. 874, II, do CPC. A propósito, orienta o aresto deste eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CÔNJUGES. AVALISTAS. EXCESSO DE PENHORA. I - Os cônjuges assinaram o contrato na condição de avalistas, de acordo com a cláusula contratual expressa, portanto, não se trata de mera outorga uxória, como alegado. Legitimidade passiva da esposa para figurar no polo passivo da execução. Rejeitada exceção de pré-executividade. II - Inviável aferir o alegado excesso de penhora no estágio processual em que se encontra a execução, porquanto os imóveis constritos ainda não foram avaliados, art. 874 do CPC. III - Agravo de instrumento provido. (AGI 0738427-58.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 2/12/2020, publicado no PJe 18/12/2020. Negritado) Deveras, a verificação de eventual excesso de penhora pressupõe a existência de informações precisas sobre o valor atualizado do débito e o valor dos bens penhorados, a fim de possibilitar o confronto entre os dos valores, sendo indispensável a avaliação dos bens indicados à penhora, especialmente quando não é atribuído valor pelo executado. E mais. Ainda que o valor dos bens penhorados seja consideravelmente superior ao crédito do exequente, a redução da penhora só se mostra factível quando incidente sobre vários bens ou que o bem penhorado, por sua natureza, possa ser dividido sem prejuízo à execução. Nesse passo, tratando-se de imóvel individualizado pela matrícula, a princípio, a penhora deve incidir sobre a sua integralidade, sob pena de torná-la inócua ou de difícil ou impossível alienação, cabendo ao executado eventual saldo remanescente, caso o bem seja alienado em hasta pública. Ao depois, embora, em tese, seja possível o desmembramento de imóvel, este pressupõe que o imóvel seja suscetível de cômoda divisão e que haja prévia avaliação, nos termos do art. 872, § 2o, do CPC. Além do mais, nos termos do art. 894 do CPC, mesmo quando o imóvel admitir cômoda divisão, a alienação será em sua integralidade se não houve lançador (§ 1o) e, de resto, “a alienação por partes deverá ser requerida a tempo de permitir a avaliação das glebas destacadas e sua inclusão no edital, e, nesse caso, caberá ao executado instruir o requerimento com planta e memorial descritivo subscritos por profissional habilitado” (§ 2o), o que não ocorreu na espécie. Para ilustração, colho da jurisprudência desta Corte a seguinte ementa: PROCESSUAL CIVIL. DESMEMBRAMENTO DE PENHORA. ARTIGOS 872 §1o E 894 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. CÔMODA DIVISÃO INEXISTENTE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA. PREÇO VIL. MUDANÇA DO PERCENTUAL PARA A SEGUNDA HASTA. ART. 891 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme artigos 872, § 1o, e 894, caput, do CPC, a "cômoda divisão" é pressuposto para se perquirir a viabilidade da divisão do imóvel. Na hipótese dos autos, é nítido que o imóvel não comporta cômoda divisão, pois foi remembrado para a formação de um único lote, já existindo edificação na área, de modo que eventual divisão do imóvel tenderia a criar lotes sem a observância dos critérios fundiários e urbanísticos, prescindindo também de vistorias e avaliações. 2. O Código de Processo Civil, ao consagrar o princípio da menor onerosidade do devedor (art. 805), também determinou que a execução se realize no interesse do exequente (art. 797), devendo ser observada, ressalvadas as particularidades dos casos concretos. 3. Conforme jurisprudência desta corte, a desproporção entre o débito e a penhora só é juridicamente relevante na hipótese em que, existindo outros bens suficientes para garantir a execução, opte-se pela constrição de bem de valor consideravelmente superior, de maneira a trazer prejuízo injustificável ao executado. 4. Existe presunção legal de preço vil em lances inferiores a 50% do valor de avaliação, nos termos do art. 891, parágrafo único, do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (AGI 0712803-75.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, julgado em 17/10/2018, DJe 23/10/2018) Enfim, dispõe o art. 805 do CPC que, “quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”. Todavia, além de inexistir preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva, “ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados” (parágrafo único). Nesse sentido: [...] 4. Inexiste preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o princípio da efetividade da tutela executiva. Precedente. 5. A penhora em dinheiro, por si só, não revela excessiva onerosidade, competindo ao devedor o ônus de comprovar in concreto que a indisponibilidade dos recursos financeiros põe em risco a sua subsistência e indicar outras garantias igualmente eficazes para a satisfação do crédito, o que, no caso, não ocorreu. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.017.788/RJ, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020) Aqui, a agravante não indicou meios mais eficazes e menos onerosos para determinar a pretendida redução da penhora, pois, além de não observar o procedimento para possível desmembramento do imóvel, sequer demonstrou a viabilidade da medida, o que, de fato, é contestável, tendo em vista as diversas hipotecas que gravam o imóvel[6]. Logo, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na medida em que, por enquanto, houve apenas a penhora, inexistindo informações de que o imóvel esteja em vias de ser alienado. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de janeiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 75884850 na origem (processo n. 0712027-38.2019.8.07.0001). [2] Id. 48523490 na origem (processo n. 0712027-38.2019.8.07.0001). [3] Id. 72996343 na origem (processo n. 0712027-38.2019.8.07.0001). [4] Id. 74917210 na origem (processo n. 0712027-38.2019.8.07.0001). [5] Id. 75549508 na origem (processo n. 0712027-38.2019.8.07.0001). [6] Id. 48523536 na origem (processo n. 0712027-38.2019.8.07.0001).